Tribunal: CARF
Processo: 10480.722285/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 11/04/2006 a 14/10/2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722285/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.390 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BUNGE ALIMENTOS S/A

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 11/04/2006 a 14/10/2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Juciléia de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Em resumo, trata-se de Reexame de Ofício do Acórdão 16-81.391, que cancelou a
penalidade lançada contra a empresa Recorrida em face da ausência de tipicidade da infração
“descrição incorreta de mercadoria”. O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 11/04/2006 a 14/10/2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722285/2011-01
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.390 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722285/2011-01

Multa proporcional ao valor aduaneiro Classificação incompleta de mercadoria Revisão
aduaneira Exigência de multa por classificação incorreta de mercadoria importada.
Inalterado o código tarifário NCM declarado. Classificação incorreta. Falta de
tipificação.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Sem contrarrazões pela Recorrida ao Recurso de Ofício.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
De plano, observo que o presente Recurso de Ofício não preenche todos os
requisitos formais necessários para o seu conhecimento, em razão do limite de alçada, consoante
Súmula CARF no 103, a saber:
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
À Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 vigente a partir de 01/02/2023
estabelece R$ 15 milhões de reais, como valor mínimo para o reexame necessário, in verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
In casu, o valor atualizado do lançamento, e devolvido a este Colegiado para
julgamento gira em torno de R$ 7.228.206,75, portanto, inferior ao limite estabelecido pela
Portaria para o conhecimento do Recurso de Ofício.
Nesse sentido, voto pelo não conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 860
DF CARF MF
Original